Tribunal: TJSP
Processo: 1015850-60.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Débitos prescritos incluídos na plataforma Acordo Certo – Inexigibilidade – Reconhecimento – Exclusão, do nome da autora, da aludida plataforma – Admissibilidade – Dano moral caracterizado – Quantificação que deve observar a razoabilidade – Juros moratórios – Termo inicial – Data da citação – Matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício sem

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Débitos prescritos incluídos na plataforma Acordo Certo – Inexigibilidade – Reconhecimento – Exclusão, do nome da autora, da aludida plataforma – Admissibilidade – Dano moral caracterizado – Quantificação que deve observar a razoabilidade – Juros moratórios – Termo inicial – Data da citação – Matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício sem representar reformatio in pejus – Inaplicabilidade, no caso, de fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC) – Mínima a derrota da autora, responde a demandada pela integralidade dos encargos de sucumbência – Recurso da ré provido em parte – Desprovimento do recurso adesivo.